Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-96.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (05 porções de maconha com peso líquido de 386,03 gramas), além de um telefone celular e uma motocicleta – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (05 porções de maconha com peso líquido de 386,03 gramas), além de um telefone celular e uma motocicleta – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares (1/6). Quantidade de droga apreendida – Reincidência. Condenação anterior pelo artigo 28 da Lei no 11.343/06 que não pode ser considerada para exasperação. Precedentes do STJ. Exclusão. Atenuante da menoridade relativa. Retorno aos mínimos – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Perdimento do telefone celular apreendido em favor da União. Supressão de instância quanto ao perdimento da motocicleta – Apelo provido em parte para reduzir as penas.